Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora o equipamento CPAP, sob máscara oronasal e com umidificador aquecido, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Em suas razões, a embargante sustenta que há omissão no julgado, pois entende que o judiciário não se manifestou quanto à inexistência do CPAP para ser fornecido, além do que o Distrito Federal não apresentou informação/providência com relação a tal fato. Pede a integração do acórdão, para que seja externada manifestação quanto à inexistência do CPAP e a ausência de informações por parte do ente federado.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo dispensado. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41133642).

III. A decisão embargada concluiu que a obrigação de fornecer o aparelho pleiteado deve obedecer à classificação de risco e demais critérios de priorização. Como visto, o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente, tal como postulado, implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a classificação de risco da embargante é amarela, sem que exista relato de piora posterior. Por outro lado, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos”. Até o momento, transcorridos mais de 9 meses desde o requerimento de fornecimento do aparelho, não foi designada ou mesmo prevista data para sua disponibilização. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a fornecimento do aparelho, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Por outro lado, a administração pública não forneceu as informações necessárias para que seja antevisto o período para a início do tratamento.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Acórdão integrado para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora o aparelho CPAP sob máscara oronasal e com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica anexa, no prazo máximo de 15 dias da publicação deste acórdão, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.